Tribunal: TJDFT
Processo: 0741603-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
1. Concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. A motivação concisa não ofende o CPC 489, §1o, III, IV e VI, tampouco à CF 93, IX, os quais não obrigam o Magistrado a ser prolixo.
2. A interposição de recurso especial, desprovido de efeito suspensivo, não inibe a execução provisória (CPC520).